Tribunal: TJDFT
Processo: 0752357-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA TRIAGEM EM PRONTO SOCORRO DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Sustenta a recorrente que houve falha da triagem no pronto socorro do Hospital Regional de Taguatinga – HRT, ao classifica-la como verde, ou seja, não urgente. Aduz que, diante do grave quadro alérgico, não aguardou o atendimento no hospital público e se dirigiu ao Hospital Anchieta, instituição privada localizada nas proximidades, onde foi prontamente atendida em razão da classificação de risco Muito Urgente. Afirma que poderia ter morrido, de modo que a responsabilização do Distrito Federal no caso deve ocorrer em face da falha na classificação adequada do risco que sua condição apresentava. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça apresentada.
III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. No caso, a documentação que acompanha os autos é insuficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço público por parte do réu. Embora a recorrente tenha recebido classificação de risco no hospital particular na qual sua condição era tida como muito urgente, tal informação não encontra respaldo no prontuário médico que a acompanha. Isso porque a autora foi admitida no hospital às 09:06h, apresentando sinais vitais normais (pressão, saturação e pressão arterial) e condição clínica alterada apenas pela dispneia, prurido, vermelhidão no rosto e edema nos lábios, que são notoriamente condizentes com o quadro de reação alérgica à ingestão de alimento com corante. Além disso, após ser medicada e permanecer sob observação na enfermaria, recebeu alta, a seu próprio pedido, às 10:52h, permanecendo no hospital pelo curto período de menos de 2 (duas) horas.
V. Cumpre observar que, ante a ausência de prova suplementar, no conflito entre as informações referentes à classificação de risco recebida em hospital público e em hospital particular, deve prevalecer a do hospital público, diante da fé pública inerente ao ato praticado por servidor público no exercício da função. Demais disso, o quadro probatório aponta para a conclusão de que a situação da recorrente não inspirava cuidados imediatos, não havendo ainda, por outro lado, qualquer informação ou relatório médico que aponte para a existência de risco de vida. Nestes termos, diante da ausência de prova do ato ilícito, não há que se falar em responsabilização do estado no caso.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.